Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732103-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTO GAIA GONZAGA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701346-45.2025.8.07.0018, ajuizado em seu desfavor por ALBERTO GAIA GONZAGA JUNIOR, rejeitou a impugnação apresentada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 239503899 – autos principais): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ALBERTO GAIA GONZAGA JUNIOR em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de fazer. Intimado, o DF apresentou impugnação, em que requer: a) a extinção do processo sem resolução do mérito, sob alegação de inépcia da petição inicial, por entender tratar-se de nova relação jurídica fundada no regime de subsídio instituído pela Lei Distrital no 7.481/2024; b) no mérito, a improcedência do pedido e a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. A parte exequente apresentou resposta à impugnação (ID 238779897). É o breve relatório. Decido. O título executivo judicial proferido na AC n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9)restou assim ementado: “[...] para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130/2012, acrescido do adicional pelo serviço extraordinário (50% sobre a hora normal) e do adicional noturno (25%), nos termos dos artigos 84 e 86 da LC 840/11.” Com base nesse título, resta claro que o Distrito Federal foi condenado à obrigação de fazer, consistente na inserção, no contracheque dos servidores abrangidos, dos valores referentes à hora extra por plantão, com os respectivos adicionais. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que reestruturou a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, transformou a remuneração em subsídio e vedou expressamente o pagamento de adicionais (com a inclusão do adicional noturno), não afasta o cumprimento do título judicial. De fato, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ao julgar a ADI 5404 e outras correlatas, com a fixação da seguinte tese jurídica: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” Portanto, mesmo diante da nova legislação, o pagamento da hora extra reconhecida judicialmente permanece exigível, de modo que não resta atingido pela vedação geral aos adicionais prevista na Lei no 7.481/2024, já que não se trata de verba ordinária, mas de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. Assim, não há que se falar em inépcia da petição inicial ou em litigância de má-fé, tampouco se verifica fundamento jurídico para acolhimento da impugnação. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do título judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, incluída a dobra legal, sob pena de aplicação de multa por descumprimento. Com a manifestação ou o decurso de prazo, retornem os autos conclusos. Em suas razões (ID 74735945), o agravante sustenta a inexigibilidade superveniente do título executivo judicial que embasa a execução da "25a hora" (hora extra noturna), em decorrência da Lei Distrital no 7.481/2024. Sustenta que a lei instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, fixado em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de adicionais e gratificações, incluindo o adicional noturno, que era o fundamento para o cálculo da "25a hora". Afirma que a "25a hora" é tida como parcela inerente às atribuições ordinárias do cargo, e não como hora extra eventual, sendo, portanto, absorvida pelo subsídio, conforme Parecer no 272/2024-PGDF/PGCONS e jurisprudência consolidada do STF (ADI 5404). Destaca que a hora extra e o adicional noturno possuem natureza remuneratória, conforme Temas Repetitivos 687 e 688 do STJ, afastando a ideia de caráter indenizatório. Defende que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que garantida a irredutibilidade de vencimentos, e a execução em curso representa um risco grave à ordem e economia públicas do Distrito Federal. Argumenta que o título executivo judicial não pode ser executado em desconformidade com a ordem legal superveniente, citando o art. 535, § 5o, do CPC, e o Tema 249 do STJ (REsp 1.231.371/MG). Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do CPC e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). É indispensável, de igual modo, a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos suspensivo. Nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, “a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Assim, a coisa julgada forma-se sobre o objeto da lide tal como delimitado na sentença transitada em julgado, revestindo-se de imutabilidade e exigibilidade. Nessa linha, ainda que sobrevenha legislação que institua o regime de subsídio como forma de remuneração dos servidores, tal norma não possui o condão de afastar os efeitos da coisa julgada anteriormente constituída, especialmente quando esta reconhece o direito à percepção de valores referentes a horas extraordinárias efetivamente prestadas. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.404, firmou o entendimento de que: “O regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” Destarte, mostra-se viável o reconhecimento da exigibilidade da remuneração decorrente do labor extraordinário efetivamente realizado, mesmo sob a égide do regime de subsídio. Dessa forma, não há, neste momento processual, elemento fático ou jurídico suficientemente robusto a ensejar a reforma da decisão agravada. Assim, não se evidenciam os pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator